Tribunal: TJDFT
Processo: 0747891-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0747891-33.2025.8.07.0000 Agravante(s) 46.178.104 Sabrina Dutra Custodio Baeta Agravado(s) Sul América Seguradora de Saúde S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 46.178.104 Sabrina Dutra Custodio Baeta ME, pessoa jurídica de direito privado, contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 254845251 do processo de referência), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada pela ora agravante em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., processo n. 0712105-92.2025.8.07.0010, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de perigo de dano, considerando que o contrato já se encontrava encerrado em 25/10/2025. Em razões recursais (Id 77935838), a agravante sustenta a nulidade da cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para o cancelamento do plano de saúde, com base na decisão judicial proferida na ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, que declarou a ilegalidade do dispositivo da RN 195/2009 da ANS, com eficácia erga omnes. Argumenta que a ANS revogou expressamente tal exigência por meio das RN 455/2020 e RN 561/2022. Alega que a manutenção da cobrança após o pedido de cancelamento (25/08/2025) configura conduta abusiva, vedada pelos arts. 6o, IV, e 51, IV, §1o, III, do CDC. Diz que a decisão agravada desconsidera a coisa julgada coletiva e a regulação setorial vigente. Invoca jurisprudência do TJSP e TJDFT que reconhece a nulidade da cláusula de aviso prévio e a inexigibilidade das mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, consubstanciado no risco de negativação indevida do CNPJ da agravante, impossibilidade de contratação de novo plano de saúde, acúmulo de débitos indevidos e prejuízo à atividade econômica e à dignidade da pessoa humana. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. Abstenha-se de cobrar qualquer valor referente ao período posterior ao pedido de cancelamento, incluindo a multa de aviso prévio e as mensalidades subsequentes a 25/08/20025, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento; 2. Exclua imediatamente obsoletos vencidos e vincendos e o nome da Agravante de quaisquer cadastros de inadimplência, garantindo a regularização de sua situação financeira e impedindo novos registros indevidos; 3. Reconheça a inexigibilidade das mensalidades vinculadas ao aviso prévio, vedando qualquer tentativa de cobrança indevida pela Agravada. 3. Subsidiariamente a concessão de efeito suspensivo ativo, determinando que a Agravada se abstenha de realizar qualquer cobrança indevida, incluindo valores referentes ao aviso prévio, até o julgamento final do recurso; 4. A intimação da Agravada para apresentar manifestação, caso queira; 5. No mérito, a reforma da decisão agravada confirmando os pedidos do item 2; Preparo regular (Id 77936134) É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não está evidenciado o requisito atinente ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não identifico para o caso concreto, em exame perfunctório, o alegado perigo de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, conquanto evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Vejamos. A relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do enunciado n. 608, da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Concretamente, o plano de saúde foi contratado pela agravante como pessoa jurídica, conforme documentos catalogados nos Ids 254387601- 254387605, e para esse ajuste vale recordar entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser “possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). Quanto ao direito jurisprudencial, assentado está a desnecessidade de aviso prévio de 60 dias pelo beneficiário para cancelamento do plano de saúde, diante da declaração de nulidade do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, bem como pela revogação do referido dispositivo da citada resolução por resoluções normativas posteriores da Agência Reguladora (RN 455/2020 e RN 557/2022 da ANS). No sentido acima, a jurisprudência deste Tribunal, conforme arestos abaixo: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. DIVERSIDADE DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTENTE. PESSOA FÍSICA. LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. POUCOS BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO POR PARTE DO CONTRATANTE. EFEITOS IMEDIATOS. PRAZO DE 60 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NORMATIVA DA ANS JÁ RECONHECIDA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A empresa individual se confunde com o próprio empresário, de modo que o patrimônio da firma individual, a despeito de afetado à atividade comercial, não se distingue em relação aos bens do empresário. Logo, em se tratando, a parte executada, de microempreendedor individual, inexiste diversidade de personalidade jurídica entre ele e a empresa individual, tampouco distinção patrimonial, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva. 2. O contrato firmado nos autos conta apenas com 03 (três) beneficiários e, quanto ao ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, nos contratos com poucos beneficiários, há escasso poder de barganha pela empresa estipulante, admitindo-se, assim, a aplicação do CDC. 2.1. Cuidando-se de contrato com número de beneficiários inferior a trinta, trata-se do chamado plano de saúde “falso coletivo”, a que se aplica, segundo consolidada orientação do Superior Tribunal de Justiça, a disciplina dos planos de saúde individuais e/ou familiares. 3. É assegurado ao estipulante do plano a solicitação de cancelamento do seguro com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, na medida em que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora (RN n. 455/2020 e RN 557/2022 da ANS). 3.1. No caso dos autos, considerando que o pedido de cancelamento do contrato fora formalizado pelos executados em fevereiro de 2021, não há que se falar em cobrança das mensalidades posteriores a essa data. 4. A seguradora sequer demonstrou que houve qualquer utilização do serviço de saúde pelos executados após o cancelamento do seguro, o que reforça a inexigibilidade das parcelas referentes aos meses de fevereiro e de março de 2021. 4.1. Em sendo verificada a inexigibilidade das faturas impugnadas pelos executados, deve ser reformada a r. sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução. 5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Embargos à execução acolhidos. Execução extinta. (Acórdão 1839751, 0737043-52.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. POUCOS BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CDC. PEDIDO DE EXTINÇÃO POR PARTE DO CONTRATANTE. CIÊNCIA DO CONTRATADO. EFEITOS IMEDIATOS. PRAZO DE 60 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NORMATIVA DA ANS JÁ RECONHECIDA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES A EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.O contrato conta com apenas três beneficiários. Os destinatários finais dos serviços são pessoas naturais (art. 2o,caputdo Código de Defesa do Consumidor). Além disso, é evidente a vulnerabilidade entre a pessoa jurídica e a operadora do plano de saúde. Em tais hipóteses, o STJ possui entendimento de incidência do CDC. 2. O STJ também possui o entendimento de que nos contratos com número reduzido de beneficiários, aplica-se a disciplina dos planos de saúde individuais e/ou familiares. 3. Ao equiparar ao beneficiário de plano individual ou familiar, assegura-se ao estipulante do plano a solicitação de extinção do contrato de plano de saúde com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, uma vez que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora (RN n. 455/2020 e RN 557/2022 da ANS). 4. Se houve pedido de resilição contratual pelo embargante em novembro de 2022 e não houve contraprestação, a cobrança referente a esse mês e ao seguinte é indevida, especialmente porque o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Embargos à execução acolhidos. (Acórdão 1911989, 0724092-08.2023.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.) (grifo nosso) Assim, conforme consignado na decisão agravada, em análise inicial, presente está o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, contudo nada identifico a justificar a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que é requisito cumulativo a ser demonstrado para a concessão da tutela de urgência. No caso, os elementos probatórios de início reunidos aos autos indicam ter a agravante solicitado o cancelamento do plano de saúde em 25/08/2025 (Id 254387601, p. 2, do processo de referência). Ao que consta, o plano de saúde recorrido foi notificado de que o cancelamento do seguro saúde ocorreria em 25/10/2025, “respeitando o aviso prévio previsto em contrato” (Id 254387602, p. 1, do processo de referência); regra esta que, em princípio, não estava conforme à decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01 e ao regramento posto na RN 455/2020 e na RN 557/2022, ambas da ANS. No que concerne à afirmada emissão de boleto de pagamento com vencimento para 17/10/2025 (Id 254387605 do processo de referência), tal circunstância, por si, não configura perigo de dano ou risco irreversível porque mera expressão de cobrança realizada nos termos do contrato que está sob litígio para aferição da validade de cláusulas ali estipuladas. Mais. Não há prova de que o nome da agravante tenha sido negativado pelo não pagamento do boleto com data de vencimento em 17/10/2025. Quanto à ação de referência, foi ajuizada em 22/10/2025 (Id 254387601 do processo de referência), após a data de vencimento da mencionada prestação. No que atine à alegada impossibilidade de contratar novo plano de saúde porque não antecipados os efeitos da tutela para declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a necessidade de aviso prévio com prazo de 60 dias para cancelamento do contrato de seguro saúde, também não merece guarida, isso porque foi cancelado o contrato que celebraram as partes, o qual é objeto desta demanda, mesmo se considerando o prazo de aviso prévio indicado pela parte agravada. Efetivamente, a discussão possível no processo de referência está restrita à validade da cláusula contratual que estabelece prazo de aviso prévio para cancelamento do ajuste e, por conseguinte, à legitimidade das cobranças feitas de mensalidades vencidas após a data em que solicitado o cancelamento. Essa causa de pedir não enseja, conforme indica a prova de início produzida, qualquer reflexo a inviabilizar nova contratação de pleno de saúde pela agravante no curso da presente demanda. Dito receio, porque de todo infundado, e os demais argumentos genericamente aduzidos pela agravante não têm aptidão para caracterizar o requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, a probabilidade do direito e o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 06 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora